Tribunal: TCU
Processo: 003.595/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação acerca de possíveis irregularidades em concorrência para a contratação de concessão de serviços relativos ao Parque Nacional da Chapada dos Guimarães.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por MT Participações e Projetos S.A. MT-Par, com fulcro no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, acerca de possíveis irregularidades na Concorrência 1/2022, conduzida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do RI/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 28 desses autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. notificar o representante, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a empresa Parques Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura sobre o presente acórdão.